Tribunal: TJDFT
Processo: 0732087-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MUDANÇA DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO NECESSARIAMENTE FORAGIDO. CONSTITIU ADVOGADO. ENDEREÇO FIXO. DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE ONZE ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. A permanência do paciente no Estado de São Paulo, de 2010 e 2021, sempre em busca de uma atividade laboral lícita, conforme anotações em sua CTPS, inclusive dirigindo-se a órgãos públicos (tais como Secretaria de Segurança Pública e posto de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego), sem demonstrar receio de que ser localizado (o mandado de prisão encontrava-se expedido desde 2011), não pode ensejar a conclusão irremediável de que ele estava foragido, notadamente porque ele sequer havia sido previamente cientificado, se não de forma ficta (citação editalícia), das investigações e da ação penal em curso. Ademais, depois de preso, constituiu advogado que apresentou resposta à acusação e apresentou comprovante de endereço em nome do paciente.
3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando a decretação da prisão preventiva ocorreu mais de um ano depois da prática do delito e foi cumprida onze anos depois, embora o paciente não tenha praticado qualquer outro delito neste interregno, não havendo fatos novos justificadores da necessidade da medida.
4. Ordem concedida.